Tribunal: TJES
Processo: 5007081-42.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007081-42.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CÍVEL e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, suscitante, e o Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, suscitado, nos autos da ação de procedimento comum cível nº 0019896-07.2013.8.08.0024, ajuizada por Marivelton Fernandes de Souza contra Dolores Santa Rosa Goes Rodrigues e Ailton Santa Rosa Rodrigues, com pedido de desocupação, declaração de propriedade e restituição de imóvel. A controvérsia surgiu após o juízo da 4ª Vara declinar da competência, sob fundamento de conexão com ações de execução e embargos de terceiro que tramitam na 1ª Vara, ao passo que o juízo suscitado não vislumbrou identidade suficiente entre as demandas para justificar a modificação da competência previamente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a competência para o julgamento da ação reivindicatória nº 0019896-07.2013.8.08.0024, diante de possível conexão com ações anteriores (execução e embargos de terceiro) que versam sobre o mesmo imóvel e tramitam em vara diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da conexão exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir das demandas, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica entre a ação reivindicatória originária e as ações de execução e embargos de terceiro.

4. A existência de um mesmo imóvel como pano de fundo não basta para atrair a reunião dos processos ou caracterizar prevenção, uma vez que as relações jurídicas debatidas são autônomas, com partes, fundamentos e pedidos distintos.

5. Não há risco concreto de decisões conflitantes, pois cada processo discute vínculos jurídicos próprios: a) o autor da reivindicatória com o banco, na execução hipotecária; b) os réus com o banco, nos embargos de terceiro; c) o autor com os réus, na reivindicatória.

6. A manutenção da competência definida pela distribuição inicial resguarda o princípio do juiz natural, não havendo justificativa legal para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES.

Tese de julgamento
:

1. A identidade de imóvel discutido em ações distintas não configura, por si só, conexão processual ou risco de decisões conflitantes.

2.. A ausência de relação jurídica comum entre as partes das diferentes demandas afasta a possibilidade de reunião dos feitos por conexão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, caput e § 3º; RITJES, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, Conflito de Competência Cível nº 0817816-90.2020.8.20.0000, Rel. Des. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, j. 28.02.2025, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,CONHECERdo conflito negativo de competencia paraDECLARARcompetente para processar e julgar a acao originaria, tombada sob o n 0019896-07.2013.8.08.0024, o douto Juizo da 4 Vara Civel de Vitoria/ES, ora suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, suscitante, e o Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, suscitado, nos autos do processo nº 0019896-07.2013.8.08.0024, ação de procedimento comum cível ajuizada por Marivelton Fernandes de Souza em face de Dolores Santa Rosa Goes Rodrigues e Ailton Santa Rosa Rodrigues.

O magistrado da 4ª Vara Cível declinou da competência em favor da 1ª Vara Cível, sob o fundamento de que haveria conexão processual com as ações nº 0045438-61.2012.8.08.0024 (embargos de terceiro) e nº 0023106-37.2011.8.08.0024 (execução), ambas em trâmite perante a 1ª Vara Cível, considerando que todas as demandas têm como núcleo comum o mesmo imóvel e o saldo devedor perante o Banco Banestes.

Por sua vez, o MM. Juiz da 1ª Vara Cível, suscitante, divergiu desse entendimento, destacando que, não obstante as demandas envolvam menção ao mesmo bem, as relações jurídicas discutidas são distintas, não havendo, em seu entender, risco concreto de decisões conflitantes ou prejudicialidade direta, inexistindo, portanto, fundamento para a reunião dos processos. Aduziu, ainda, que o simples fato de derivarem de contexto fático comum (financiamento imobiliário) não autoriza, por si só, a modificação da competência regularmente fixada pela distribuição inicial, em respeito ao princípio do juiz natural.

Primeiramente, pontua-se que, na inicial da demanda originária, o autor alega ser o legítimo proprietário de imóvel que fora cedido aos réus por meio de compromisso de cessão de direitos hipotecários, mediante a obrigação destes de assumir o financiamento do imóvel junto ao Banco Banestes. Afirmou inadimplemento dos réus, tanto no pagamento das prestações quanto na regularização da transferência do imóvel, pleiteando liminarmente a desocupação e, ao final, a declaração de sua propriedade e a restituição do bem.

Os réus contestaram aduzindo que não conseguiram formalizar a transferência perante o Banco Banestes, em razão da exigência de quitação integral, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação. Arguiram que mantiveram as prestações em dia até a fase de prorrogação do contrato, quando as parcelas aumentaram exponencialmente. Em razão disso, foram opostos embargos de terceiro visando rever as cláusulas contratuais do financiamento (processo nº 0045438-61.2012.8.08.0024), que tramita perante a 1ª Vara Cível de Vitória, por dependência á execução hipotecária nº 0023106-37.2011.8.08.0024.

Durante o trâmite da ação reivindicatória (processo nº 0019896-07.2013.8.08.0024), foi indeferida a tutela de urgência (fls. 146/148) e deferida a citação do Banco Banestes como litisconsorte passivo necessário (fl. 150). O Banco alegou a irregularidade da cessão de direitos hipotecários ocorrida sem a anuência do agente financeiro e reafirmou que a responsabilidade é exclusiva do mutuário originário (o autor), que consta do polo passivo da execução.

Após tentativas de acordo infrutíferas, e pedido dos réus para suspensão do processo até julgamento definitivo dos embargos de terceiro ou remessa dos autos ao dito juízo prevento (fls. 213/214), o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória declinou da competência para a 1ª Vara Cível de Vitória, sob o fundamento de conexão com os processos de execução e embargos de terceiro. Posteriormente, o juízo da 1ª Vara Cível entendeu não haver risco de decisões conflitantes e suscitou conflito negativo de competência, remetendo o incidente a esta eg. Corte.

Nesse contexto, a questão controvertida consiste em determinar a competência para o julgamento da ação reivindicatória nº 0019896-07.2013.8.08.0024, diante do conflito negativo entre a 1ª e a 4ª Varas Cíveis da Comarca de Vitória/ES, considerando a existência ou não de conexão e/ou risco de decisões conflitantes entre as ações de execução, embargos de terceiro e a presente ação reivindicatória.

Em que pese o juízo suscitado ter constatado a conexão entre as demandas, não identifico identidade de pedido ou de causa de pedir, e muito menos risco de decisões conflitantes

Tal como assentado pelo Juízo suscitante, a
“
demanda de execução, de n.º 0023106-37.2011.8.08.0024, tem como credor o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A e visa o pagamento de obrigação pecuniária em face de Marivelton Fernandes de Souza. O fato deste executado demandar ação reivindicatória do imóvel em face de Dolores Santa Rosa Goés Rodrigues e Ailton Santa Rosa Rodrigues, nos autos de n.º 0019896-07.2013.8.08.0024, não inviabiliza o direito de crédito da instituição financeira e/ou as garantias oferecidas no contrato.”

Além disso, destacou o juízo suscitante que
“
os embargos de terceiro de n.º 0045438-61.2012.8.08.0024 não possuem relação de prejudicialidade com os autos de n.º 0019896-07.2013.8.08.0024, pois discute unicamente cláusulas contratuais de contrato de financiamento bancário. O fato das ações judiciais fazer menção a determinado imóvel não significa dizer que toda e qualquer pretensão resultaria em prevenção da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, sob pena de violação às regras do juízo natural advindo da distribuição por sorteio.”

Veja-se que, de fato, não há identidade entre os pedidos nem entre as causas de pedir, elementos essenciais para a configuração da conexão nos termos do art. 55 do CPC.

O que se observa é a existência de relações jurídicas absolutamente distintas: (i) entre o autor da reivindicatória e o banco financiador (na condição de mutuário originário, em processo de execução); (ii) entre os réus da reivindicatória e o banco (na condição de cessionários de direitos, nos embargos de terceiro); e (iii) entre o autor e os réus (na condição de particulares que firmaram contrato de gaveta sobre imóvel ainda financiado).

Portanto, também não há risco de decisões conflitantes, dado que cada ação versa sobre vínculo jurídico específico, entre sujeitos diversos, com fundamentos e pedidos distintos. De fato, a mera identidade do imóvel como pano de fundo das demandas não é suficiente para atrair a conexão e, consequentemente, a prevenção de unidade judiciária.

Sobre o tema, confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS . PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME (...) A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações. 2 . A reunião de processos para julgamento conjunto só se justifica quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. (...). Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 55, caput e § 3º. (TJ-RN - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08178169020248200000, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 28/02/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/02/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a ação originária, tombada sob o nº 0019896-07.2013.8.08.0024, o douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, ora suscitado.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.